Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos, etc. O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo respectivo. Intime-se, pois, a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator